Tribunal: STF
Processo: ARE 1594554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. POLICIAL MILITAR. RETIRADA DE PUNIÇÕES DA FICHA FUNCIONAL. PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. EFEITO EX NUNC. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO, tombada sob nº 0522754- 94.2019.8.05.0001, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando o cancelamento e retirada dos registros das penalidades impostas: detenção publicada no BIO nº 044/1993 e detenção publicada no BIO nº 090/1994, sem efeitos retroativos por força de lei.
A preliminar de prescrição não encontra amparo legal. Da análise dos autos, observa-se a omissão da administração em cancelar o registro da penalidade no histórico de assentamento funcional do apelado, quando deveria agir de ofício em observância ao comando legal do art. 56, da Lei Estadual nº 7.099/01. Portanto, rejeito-a.
O cerne da questão versa sobre a obrigação de retirar da ficha de assentamentos do apelado as punições de detenções publicada nos BIO nº 044/1993 e BIO nº 090/1994, sem efeitos retroativos por força de lei.
Constata-se que a matéria em comento encontra-se regida pelo art. 56, da Lei Estadual nº 7.990/01.
Ressalta-se ainda que o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia estabelece prazos máximos após os quais as penalidades de advertência e detenção devem ser canceladas, o que se mostra necessário, sob pena de se configurar o caráter perpétuo da penalidade.
De outro modo, a produção de efeitos dos referidos cancelamentos se operam ex nunc, de acordo com a previsão do parágrafo único do multicitado art. 56, da Lei 7990/01.
Ao exame dos autos, constata-se o transcurso do lapso temporal superior a quatro anos relativa as penalidades disciplinares de detenção, registradas no histórico funcional em 2000, bem como inexistem notícias de que tenha sido praticada nova infração, é inarredável o direito subjetivo do membro da corporação militar ao cancelamento do registro impugnado, ante a omissão da Administração.
Nestas condições, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma por encontrar-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e jurisprudência pátria.
Em que pese a ausência de condenação no ônus da sucumbência no primeiro grau, por tratar-se de matéria de ordem pública, fixo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), já com a devida majoração recursal, nos termos do art. 85, §8º do CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 42; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente